Tribunal: TJDFT
Processo: 0755081-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0755081-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDVANIO PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DESPACHO Cuida-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública com o escopo de impugnar r. decisão pela qual o d. Juízo do NAC converteu o flagrante em prisão preventiva em relação ao paciente EDVÂNIO PEREIRA DA SILVA, tendo sido a mesma mantida pelo d. Juízo da Vara 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina. Compulsando os autos, observa-se que a decisão liminar vindicada já foi apreciada e indeferida em Plantão Judicial (ID. 54736864), e não há razões que justifiquem a reapreciação do decisum por esta Relatora. Comunique-se e solicitem informações a autoridade apontada como coatora. Após, vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora